Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO NO DETRAN. DESCUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. MULTA PACTUADA. INCIDÊNCIA APÓS DECURSO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO.
1. Em cumprimento de sentença versando sobre acordo firmado em ação de divórcio, por meio do qual a ex esposa se comprometeu a transferir o veículo para o nome do ex marido, mostra-se desprovida de efeito prático a sentença que extingue o processo com fundamento no cumprimento da obrigação, baseada em procuração in rem suam outorgada pela ex esposa em favor do ex marido, mas com prazo de vigência expirado.
2. A melhor solução a ser dada para o caso concreto é considerar que a ex esposa ainda não se desincumbiu da obrigação de transferir o veículo para o nome do ex marido, devendo ser tornada sem efeito a sentença que extinguiu este processo sob fundamento de cumprimento da obrigação de fazer, já que baseada em procuração não mais vigente.
3. A multa mensal por atraso no cumprimento da obrigação somente deve incidir se e quando a ex esposa, devidamente intimada a cumprir a obrigação de transferir o veículo para o nome do ex marido, deixar de fazê-lo no prazo a ser judicialmente fixado.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.